Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719089-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTHE PRATES BARROSO AGRAVADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ICATU SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUTHE PRATES BARROSO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BRB ADMINISTRADORA E CORRETORIA DE SEGUROS S/A e ICATU SEGUROS S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 193618676, autos originais). Deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar que as agravadas restabeleçam o plano de seguro de vida da autora/agravante, nas mesmas condições contratadas, no prazo de 48 horas a partir da intimação, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Ficou autorizado, ainda, o depósito das parcelas mensais em juízo (ID 59105437). Em manifestação, as agravadas apresentaram comprovante de cumprimento da decisão liminar (ID 60646322). A agravante solicita informações às agravadas para o efetivo cumprimento da decisão: extrato das parcelas em aberto para pagamento (ID 60747209). Nesses termos, às agravadas para resposta ao questionamento da agravante. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator